Tribunal: TJSP
Processo: 1500481-45.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500481-45.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que são apelantes
VICTOR HENRIQUE OLIVEIRA SANTARIOSI e WESLEY FERNANDO
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos para afastar o aumento à pena-base, sem reflexo nas penas impostas aos
réus, fixado para ambos o regime prisional aberto, se necessária a execução da
sanção carcerária, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500481-45.2018.8.26.0619 Comarca de Taquaritinga.
Apelação Criminal no 1500481-45.2018.8.26.0619
1a Vara de
Taquaritinga.
Apelantes:
Victor
Henrique
Oliveira
Santariosi
e
Wesley
Fernando de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.371
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara da Comarca de Taquaritinga, os réus Wesley
Fernando de Souza e Victor Henrique Oliveira Santariosi foram
condenados como incursos no artigo 155, § 4o, III e IV, do
Código Penal, cada qual a dois anos de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, e dez dias-multa, no piso mínimo,
substituída a sanção carcerária por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços comunitários e
por dez dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 17 de agosto
de 2018, por volta de 18h, na Rua Marechal Deodoro, no 1.033,
Centro, naquela cidade, agindo em concurso de agentes e
mediante emprego de chave falsa, subtraíram, para proveito
comum, uma motocicleta “Honda/NX
4 Falcon”, placa
“DCR-7089”, pertencente a Fábio Sebastião Leandro Corotti.
Inconformados com a decisão, os réus
apelaram em busca da mitigação das penas, Victor pleiteando
o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa e a
aplicação da atenuante da menoridade relativa, ao passo que
Wesley pretende o reconhecimento da participação de menor
importância e a mitigação do regime de prisão.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500481-45.2018.8.26.0619 Comarca de Taquaritinga.
É a síntese do necessário.
2. A condenação dos réus foi mesmo
correta, porquanto ao cabo da instrução ficaram provadas
autoria e materialidade dos fatos, bem como o dolo com que
agiram, notadamente em face da reiterada confissão deles e do
harmonioso relato dos policiais (fls. 14/15, 16/18, 19/20 e mídia
digital), tudo a bem conduzir à certeza de que eles praticaram
mesmo o crime de furto descrito na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
os ora apelantes contra ela não se insurgiram propriamente,
trazendo unicamente pleitos alternativos.
Nessa análise, ao contrário do que
sustentou a zelosa defesa do réu Wesley, descabe falar em
participação de menor importância, pois a conduta dele estava
plenamente integrada à do réu Victor, participando ativamente
da empreitada criminosa, agindo ambos com identidade de
desígnios, cada qual desempenhando a tarefa que lhe cabia no
crime, razão pela qual configurada a hipótese de coautoria,
como bem anotado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu
parecer ao observar que “os dois apelantes vieram juntos de outra
cidade, na condução de uma motocicleta, para subtrair outro
veículo. Ao chegar no local dos fatos Wesley permaneceu na
companhia de Victor enquanto este empregava a chave falsa no
veículo, e em seguida empreenderam fuga com a motocicleta.
Portanto, a colaboração de Wesley foi fundamental para que o furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500481-45.2018.8.26.0619 Comarca de Taquaritinga.
fosse consumado” (fls. 199/200).
Do mesmo modo, inviável o afastamento
da qualificadora do emprego de chave falsa, pois ela se
tipificou, ficando demonstrada pela prova oral, especificamente
pela reiterada confissão dos réus.
Cumpre registrar que o egrégio Superior
Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, para a
caracterização da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, III,
do Código Penal, mostra-se prescindível a realização de
perícia técnica quando esta se revele inócua pela ausência de
danos no veículo ou seja impossível de ser produzida pela não
apreensão do objeto utilizado à guisa de chave falsa para abrir
e acionar o automotor, bastando a comprovação de seu
emprego por outros meios de prova, como no caso, a confissão
do recorrente e a prova oral produzida (HC 394886/SC, 5a
Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado
em 17/08/2017, DJe de 29/08/2017).
Quanto à dosimetria, é bem de ver que
a pena-base comporta redução, pois se mostrou desarrazoada
a consideração de uma das qualificadoras como circunstância
judicial desfavorável.
Realmente, o mero fato de serem duas
as qualificadoras não ensejava, por si só, maior severidade na
punição, mesmo porque a lei não leva em conta o número de
majorantes no furto para justificar um tratamento mais severo,
o que só se impõe se presente especial circunstância de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1500481-45.2018.8.26.0619 Comarca de Taquaritinga.
possam se revestir uma ou mais delas, do que não se cogitou
na sentença, que nada nesse sentido explicitou. Além disso,
cabe considerar que o legislador já estabeleceu pena mais
grave para o delito de furto qualificado, cuja sanção mínima é o
dobro daquela prevista para o crime de furto simples.
Assim, afastada a indevida majoração,
as penas retroagem ao menor patamar, de dois anos de
reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, o que impede
possam as atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa, esta última reconhecida para o réu
Wesley, influírem no cálculo, aplicando-se à hipótese a Súmula
no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal”.
Nesse ponto, ao contrário do alegado
pela defesa, nascido em 03.04.1997 (fls. 14/15), Victor não era
menor de vinte e um anos de idade na época do crime, ocorrido
em agosto de 2018, de modo que não era possível mesmo ser
reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade.
Presentes os requisitos legais e por se
mostrar suficiente e socialmente recomendável a medida, foi
correta a substituição, para ambos os réus, da sanção privativa
de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços comunitários, e por dez dias-multa, no
piso mínimo, o que conferiu ao caso justa solução.
Se for necessária a execução da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1500481-45.2018.8.26.0619 Comarca de Taquaritinga.
privativa de liberdade, ela deverá se dar no regime aberto, que
melhor se amolda às circunstâncias judiciais, ora reconhecidas
como favoráveis, e à primariedade dos réus.
Portanto, para os fins acima expostos é
que se impõe o parcial provimento dos recursos.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento aos recursos para afastar o aumento à
pena-base, sem reflexo nas penas impostas aos réus,
fixado para ambos o regime prisional aberto, se necessária
a execução da sanção carcerária, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -